Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO MUTUÁRIO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão dos débitos automáticos relativos a determinados contratos de mútuo e cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode revogar, de forma unilateral, a autorização de débito automático das parcelas de mútuo bancário em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A licitude dos descontos automáticos previamente autorizados pelo correntista encontra amparo na tese firmada pelo STJ no Tema 1085, que reconhece sua validade enquanto perdurar a autorização, mesmo quando incidentes sobre conta destinada ao recebimento de salários.
4. A revogação unilateral da autorização de débito automático exige cautela, pois a boa-fé objetiva impõe padrão de conduta leal e impede comportamento contraditório do consumidor, especialmente quando a forma de pagamento integra o risco do negócio jurídico e influencia as condições pactuadas.
5. A suspensão imediata e unilateral dos descontos, sem prévia renegociação, tem potencial de alterar substancialmente o equilíbrio contratual e gerar inadimplemento, configurando risco relevante ao mercado de crédito, além de contrariar a função social do contrato.
6. A análise sobre eventual irregularidade contratual demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, afastando a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada.
7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não autoriza interpretação automática de cancelamento de débitos quando há autorização expressa e válida no contrato, devendo a modificação da forma de pagamento ocorrer mediante negociação entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A autorização válida para desconto automático em conta corrente das parcelas de mútuo bancário não pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor sem prévia renegociação, diante dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva. 2. A suspensão judicial dos débitos automáticos pressupõe demonstração robusta de irregularidade contratual, insuscetível de ser aferida sem dilação probatória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, V; CC, arts. 421, 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, acórdão 2043219, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 3/9/2025.